Tribunal: TJSP
Processo: 2136383-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da UNIESP, incluindo as empresas UNIESP S/A, IESP e Universidade Brasil no polo passivo da execução, em

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da UNIESP, incluindo as empresas UNIESP S/A, IESP e Universidade Brasil no polo passivo da execução, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a desconsideração da personalidade jurídica é cabível em face de empresa em recuperação judicial, considerando os requisitos do artigo 50 do Código Civil e a aplicação do artigo 6o-C da Lei no 11.101/2005.
III. Razões de Decidir 3. A recuperação judicial não impede a desconsideração da personalidade jurídica quando há indícios de abuso de direito, fraude ou confusão patrimonial, conforme artigo 50 do Código Civil. 4. Os Agravados demonstraram a existência de grupo econômico e confusão patrimonial, com documentos que indicam desvio de finalidade e ocultação de obrigações pela UNIESP.
IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível mesmo em recuperação judicial, quando há indícios de abuso de direito ou confusão patrimonial. 2. A vedação do artigo 6o-C da Lei no 11.101/2005 não se aplica ao caso de desvio de finalidade ou fraude.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 50.
Lei no 11.101/2005, art. 6o-C.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2021452-61.2025.8.26.0000, Rel. Lidia Conceição, julgado em 09/06/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2095314-65.2025.8.26.0000, Rel. Ana Luiza Villa Nova, julgado em 09/06/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2101415-21.2025.8.26.0000, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 03/06/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2096017-93.2025.8.26.0000, Rel. Afonso Celso da Silva, julgado em 21/05/2025.